Tribunal: TJDFT
Processo: 0730244-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730244-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LISIAS AFONSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos observa-se que, muito embora a parte Agravante noticie que se encontra litigando sob o pálio da gratuidade de justiça, não se verifica dos autos principais qualquer decisão lhe deferindo o beneplácito. Em sendo assim, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre documentalmente nos autos a concessão da gratuidade de justiça no feito de origem, ou caso contrário, alternativamente, promova o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do que determina o art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora